Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727296-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICENTE DE PAULO RODRIGUES D E S P A C H O Vistos e etc. Entre os diversos temas trazidos pelo agravante, o Distrito Federal requer a incidência da TR como índice de correção monetária. Na decisão agravada, o d. Juízo de origem manteve a aplicação do IPCA-e, nos termos do Tema 810 do STF. Contudo, posteriormente, em 30/08/2021, o ilustre Juízo a quo reconsiderou referida decisão e determinou a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária ao precatório (ID 101747907 - Pág. 1-4). Essa segunda decisão, inclusive, é objeto do AI 0733583-31.2021.8.07.0000 interposto pelos exequentes VICENTE DE PAULO RODRIGUES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Nesse novo contexto, determino a intimação do Distrito Federal (agravante) para esclarecer se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator